Tribunal: STF
Processo: HC 83748
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
PENA - CUMPRIMENTO - REGIME - PARÂMETROS. Excetuada a hipótese de
fixação da pena em quantitativo superior a oito anos, e não se
tratando de reincidente, a determinação do regime de cumprimento da
pena é norteada, considerado o balizamento temporal, pelas
circunstâncias judiciais. Inteligência dos §§ 2º e 3º do artigo 33
do Código Penal. Exsurge incongruente o estabelecimento da pena no
mínimo previsto para o tipo, ficando aquém dos oito anos, com a
imposição do regime fechado.
        PENA - CUMPRIMENTO - REGIME -
GRAVIDADE DO CRIME. A gravidade do crime não é de molde, por si só,
a ensejar a imposição de regime de cumprimento da pena mais gravoso,
 estando a nortear, isto sim, o próprio balizamento da
custódia.
        PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO. A
imposição de regime de cumprimento da pena mais gravoso há de estar
devidamente fundamentado, à luz dos parâmetros de regência e
consideradas as circunstâncias do caso concreto.
        PENA -
CUMPRIMENTO - REGIME - FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ADITAMENTO - IMPROPRIEDADE. No julgamento de recurso da defesa,
descabe suplementar a decisão de origem quanto à imposição, nela
contida, de regime de cumprimento da pena mais gravoso.